Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALIMENTOS. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 33% do salário-mínimo. Alega-se a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, assim como que há necessidade maior do menor, pautada em laudo sobre a saúde do menor, e, por isso, justifica-se a modificação do valor fixado a título de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em avaliar se: (i) o agravante faz jus à benesse da gratuidade de justiça; (ii) o valor arbitrado a título de alimentos deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Defere-se o benefício da gratuidade de justiça ao que comprova não possuir condições de arcar com as despesas processuais, inclusive pela apresentação da declaração de hipossuficiência, o que, sem prova contrária, serve para demonstrar a atual condição de hipossuficiente da parte requerente.
4. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. A necessidade do alimentado é presumida, especialmente considerando sua idade (aproximadamente 6 anos).
6. A alegação de que o agravante possui necessidades além das atinentes à sua idade, pautadas em laudo médico com o diagnóstico de TEA e TDAH, sem documentos que demonstrem os efetivos gastos para cuidar da saúde do menor, não modifica os alimentos reduzidos pela decisão de origem, uma vez que provado que a condição do genitor foi substancialmente modificada, por ter sido licenciado definitivamente do cargo público que ocupava, sem demonstração de que a condição do genitor é suficiente para arcar com o valor pretendido pelo menor, notadamente se entendimento diverso somente pode ser adotado após efetiva análise robusta do conjunto probatório, até mesmo para que não resulte em supressão de instância.
7. A dilação probatória é necessária para avaliar adequadamente a capacidade contributiva do agravado e as demais necessidades do agravante, para além das presumíveis, não sendo possível, neste momento, alterar a decisão de primeiro grau, o que, contrariamente, resultaria em supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade quanto à hipossuficiência para arcar com as despesas processuais e é suficiente, na ausência de provas em sentido contrário, para que se conceda a benesse da gratuidade de justiça; 2. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme art. 1.694, § 1o, do Código Civil, cuja dilação probatória, para avaliar adequadamente a capacidade contributiva do alimentante, é necessária; 3. A necessidade do alimentado é presumida, especialmente considerando sua idade, mas não para além das despesas corriqueiras e presumíveis por conta de sua tenra idade."
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CF/1988, art. 229; Lei no 5.478/1968, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Desa. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022, p. 22/6/2022; TJDFT, Acórdão 2028498, 0719068-49.2025.8.07.0000, Rel. Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 31/07/2025, p. 14/08/2025.